Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Francisco Madeira Mascarenhas –, deferira em parte a antecipação de tutela reclamada, cominando ao agravante a obrigação de suspender a cobrança do valor integral de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente aos boletos emitidos pelo Banco Santander discriminados na fatura do dia 25.03.2022, nos montantes de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Segundo o provimento guerreado, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pelo agravado e os documentos acostadas à peça inicial, tendo em vista que as transações impugnadas não se adequam ao perfil de consumo do correntista, destoando da habitualidade, podendo ter ocorrido por falha de segurança da instituição bancária, devendo ser suspensa a cobrança dos valores individualizados. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, “declarando a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como pela manutenção da União Federal no polo passivo da demanda[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito individualizado, com vencimento em 23/04/2022, no valor total de R$ 128.790,73 (cento e vinte e oito mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos), sob pena de multa. Observara que, como lastro da medida antecipatória, alegara o agravado que, no dia 04.03.2022, recebera ligação de suposto funcionário da instituição financeira questionando sobre uma aplicação em Letra de Câmbio do Agronegócio – LCA no valor de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Afirmara que o agravado, outrossim, assinalara que, no dia 10.03.20202, recebera nova ligação do banco perguntando sobre uma aplicação em Letra de Câmbio Imobiliário – LCI no importe de R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Registrara que, ainda segundo a peça inicial, no mesmo dia 10.03.2022, o gerente do Banco do Brasil telefonara para o agravado indagando sobre um pagamento via cartão de crédito de 02 (dois) boletos bancários, nos valores de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), em favor de Flávio André Martins Viana. Noticiara que, em consonância com a petição inicial, o agravado aduzira que, na data seguinte – 11.03.2022 – teria sido realizado indevidamente um TED da quantia de R$49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) em favor de Marcelo Magalhães da Silva. Esclarecera que, segundo informara o agravado na peça inicial, não realizara nenhuma das operações individualizadas e postulara a suspensão da cobrança da fatura do seu cartão de crédito, com vencimento em 23.04.2022, no valor de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), porquanto manifesta a invasão de sua conta bancária e a falha na segurança dos serviços fomentados pela instituição financeira. Informara que a tutela de urgência postulada fora parcialmente acolhida pelo provimento guerreado, que suspendera a cobrança do valor integral de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente aos boletos emitidos pelo Banco Santander discriminados na fatura do dia 25.03.2022, nos montantes de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais). Defendera que a decisão arrostada merece reparos. Sustentara que “a parte Autora pretende amparo jurisdicional, de forma liminar, sem, contudo, fundamentar sua pretensão no ordenamento jurídico”. Discorrera sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e concluíra que, na hipótese, “o pedido do autor não está revestido dos requisitos básicos para a antecipação da tutela, vez que se mostra desconexo com sua própria fundamentação, de modo que nada mais justo que a revogação da tutela nos termos do artigo 296 do CPC, ou caso assim não entenda, que a determinação seja imputada tão somente à Construtora, haja vista que o Banco do Brasil em nada contribuiu para o ocorrido não podendo ser prejudicado com a referida decisão.[2]” Registrara, outrossim, que o valor da multa estipulada pelo provimento guerreado ressoa excessivo e desproporcional, tendo em vista que, “no contrato sub judicie houve contrato de compra e venda entre os agravados, sem que o agravante fosse consultado, portanto, não faz parte da lide e não deve ser apenado por uma obrigação que não é sua[3].” Consignara que o processo não pode servir como fonte de enriquecimento da parte, devendo evitar-se o exagero na aplicação de penalidades, devendo ser reduzido o valor da sanção cominatória, conforme autoriza o artigo 413 do estatuto processual. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Francisco Madeira Mascarenhas –, deferira em parte a antecipação de tutela reclamada, cominando ao agravante a obrigação de suspender a cobrança do valor integral de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente aos boletos emitidos pelo Banco Santander discriminados na fatura do dia 25.03.2022, nos montantes de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Segundo o provimento guerreado, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pelo agravado e os documentos acostadas à peça inicial, tendo em vista que as transações impugnadas não se adequam ao perfil de consumo do correntista, destoando da habitualidade, podendo ter ocorrido por falha de segurança da instituição bancária, devendo ser suspensa a cobrança dos valores individualizados. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, “declarando a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como pela manutenção da União Federal no polo passivo da demanda[4].” Conquanto patente a irresignação do agravante em face do provimento que deferira parcialmente a tutela de urgência reclamada pelo agravado, os argumentos que alinhara e o pedido reformatório que formulara não guardam simetria com o postulado e decidido. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se a determinar a suspensão da cobrança dos valores de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), previstos na fatura do cartão de crédito do agravado com vencimento previsto para o dia 25.03.2022. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer provimento acerca das alegações formuladas pelo agravante no sentido de que “no contrato sub judicie houve contrato de compra e venda entre os agravados, sem que o agravante fosse consultado, portanto, não faz parte da lide e não deve ser apenado por uma obrigação que não é sua”[5]. Nem houvera qualquer definição sobre competência ou afastamento da União da composição passiva da lide, consoante consta do pedido deduzido pelo agravante. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre as questões formuladas pelo agravante, que foram aduzidas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente. Ou seja, manejara o agravante presente agravo com o intuito de ver deferida pretensão de que sejam suspensos os efeitos do provimento arrostado e, ao final, a definitiva reforma do originalmente decidido, “declarando a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como pela manutenção da União Federal no polo passivo da demanda[6].” Destarte, os fundamentos que içara o agravante e o pedido que deduzira na peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada, que não tratara da competência para a resolução da ação manejada pelo agravado, tampouco sobre a existência de contrato de compra e venda firmado pelos agravados com construtora. Fica patente, pois que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o decisum ao determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos valores R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), previstos na fatura do cartão de crédito do agravado com vencimento previsto para o dia 25.03.2022, caberia ao agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma da decisão que deferira parcialmente a tutela de urgência. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo Juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conforma com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da dialeticidade. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[7], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[8]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com base no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34890463 - Pág. 10 (fl. 22). [2] - ID Num. 34890463 - Pág. 8 (fl. 20). [3] - ID Num. 34890463 - Pág. 8 (fl. 20). [4] - ID Num. 34890463 - Pág. 10 (fl. 22). [5] - ID Num. 34890463 - Pág. 8 (fl. 20). [6] - ID Num. 34890463 - Pág. 10 (fl. 22). [7] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [8] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”